Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Façam-se as anotações necessárias sobre os novos patronos. Indefiro o pedido de abertura de prazos recursais, pois os advogados devem prosseguir nos autos no estado que o encontraram. Prossiga-se na sessão de julgamento. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator